Tribunal: TJDFT
Processo: 0711327-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711327-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA KEILA FIGUEREDO DA SILVA AGRAVADO: CONEXAO COMERCIAL ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI D E S P A C H O Diante da procuração de ID no 47620779, pág. 01, bem como da renúncia ao mandato pela patrona da agravante, Dra Laryssa Ribeiro, OAB/DF 68.636, a teor da petição de ID no 51139241, da qual a parte foi devidamente cientificada, intime-se o outro advogado da agravante, Dr. Filipe William V. B. Pastore, OAB/DF 73.727, para informar se continua representando a recorrente. Brasília, DF, em 16 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator